Tribunal: TJES
Processo: 5008234-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008234-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (5)
RECORRIDO: ABELAR GONCALVES SOARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°: 5008234-10.2022.8.08.0035
Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ABELAR GONCALVES SOARES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ABELAR GONÇALVES SOARES EM FACE DE
BANCO PAN S.A.
, ALIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., RICHARD DA SILVA PALOMA EIRELI E EBANX LTDA., EM QUE O REQUERENTE ALEGA QUE, APESAR DE TER SOLICITADO APENAS A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, TER SIDO FIRMADO UM NOVO CONTRATO COM O QUAL NÃO ANUIU. COM BASE NISSO, PRETENDE: (I) LIMINARMENTE, O BLOQUEIO DAS CONTAS DOS REQUERIDOS; (II) NO MÉRITO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS).
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos BANCO PAN S.A. e EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice da CGJES desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC. DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
[...]
”.
(3). RECURSO DO BANCO
PAN
. ILEGITIMIDADE PASSIVA;
DIFERENÇA ENTRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC
) X EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA APRESENTADO. PARTE RECORRIDA QUE POSSUI CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETÉRITOS. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CONTEM A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
O AUTOR ADUZ QUE, APÓS TER ANUÍDO COM A PORTABILIDADE DO SEU EMPRÉSTIMO, FOI SURPREENDIDO COM NOVO EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. POR TAL RAZÃO, PUGNA PELO CANCELAMENTO DO MESMO, BEM COMO PELA REPARAÇÃO MATERIAL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A PARTE RÉ AO RESSARCIMENTO MATERIAL.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO CARECE DE REFORMA O
DECISUM
GUERREADO. EM SUA EXORDIAL, O AUTOR MANIFESTA O SEU DESCONTENTAMENTO QUANTO AO NOVO EMPRÉSTIMO, ENQUANTO A RÉ ADUZ QUE O MESMO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO ATO DA EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO CASO DAS CONTRATAÇÕES DE MODO ELETRÔNICO, AINDA QUE LEGAIS, MUITAS VEZES O CONSUMIDOR ACABA NÃO CIENTIFICADO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODO QUE, NESTES CASOS, APENAS A COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO MESMO (ASSINATURA OU BIOMETRIA) NÃO É SUFICIENTE PARA CERTIFICAR QUE O MESMO DETINHA DO PLENO CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE ADQUIRIU. NO
ID.: 9170971,
CONSTA O CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE, O QUE CONFIRMA A CONTRATAÇÃO VIRTUAL. OUTROSSIM, VERIFICO QUE NO PERÍODO DO NEGÓCIO FIRMADO, A PANDEMIA DO
COVID-19
ESTAVA NO SEU ÁPICE, PERÍODO ESTE NO QUAL AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE OS CASOS DE DESCONTENTAMENTO DOS CONSUMIDORES APÓS CONTRATAÇÕES POR TELEFONE/INTERNET.
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL
, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O
CDC
PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR.
POSTO ISTO, TENHO QUE, O SIMPLES CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO ÀS MUDANÇAS QUE OCORRERIAM NA SUA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APÓS A PORTABILIDADE. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6).

RECURSO PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGISTRE-SE QUE, QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVEM ESTES SER CONTADOS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)